Tribunal: STF
Processo: HC 184684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em benefício de Marco Antonio Post da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.2.2020, que não conheceu do Habeas Corpus n. 555.634/PR.
  caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 16.11.2019 pela prática, com outros acusados, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 555.634/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
    “(...) Decido. 
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 
    "[...] Feitas essas considerações, é o caso de deferir parcialmente os pedidos de segregações cautelares das liberdades dos conduzidos. Conforme auto de exibição e apreensão de mov. 1.5, foi apreendida a quantia de da droga conhecida como 0,804 kg (oitocentos e oito gramas) "maconha". 
    Logo, os elementos de prova existente nos autos apontam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que deflagra a ocorrência do "fumus commissi delicti". 
    Por sua vez, as somas das penas máximas cominadas aos delitos apurados estão muito além do patamar de 04 (quatro) anos de prisão, incidindo, portanto, o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Não custa rememorar que o crime de tráfico de drogas gera clamor público exacerbado e é a fonte de alimentação dos demais crimes, como o furto, receptação, roubo e homicídio, o que impõe a preservação da paz social igualmente. 
    Ainda, não se desconhece as decisões recentes dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de se aplicar regime inicial aberto ou mesmo substituição da pena privativa de liberdade aos condenados por crime de tráfico de drogas, o que levaria à concessão de liberdade provisória. 
    No entanto, tal intelecção apenas pode ser aplicada se, no caso concreto, na fase de cognição sumária, o Julgador ter plena convicção de que, ao final, a pena seria suficiente para retirar os autuados da segregação cautelar o que, nesse momento, não é verificado, ante os indícios da prática do crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade apreendida de entorpecente seja pequena comparada com outros flagrantes ocorridos nesta cidade e comarca. 
    Todos residem em Cascavel/PR e, como visto, foram presos nesta cidade e comarca de Guaíra com droga conhecida como maconha no veículo em que estavam, além de, como destacado pelo , terem arremessado pela janela do automóvel boa Parquet quantidade da referida substância, que esfarelavam pela via, quando empreendiam fuga. 
    Como se não bastasse, em que pesem os conduzidos MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO e MARCO ANTÔNIO POST DA SILVA serem tecnicamente primários, ambos têm diversas anotações em seus antecedentes criminais, que denotam as suas periculosidades.
    [...] MARCO ANTÔNIO POST DA SILVA (mov. 15.1): 1 – Acusado nos autos de ação penal n. 0005878-55.2019.8.16.0021, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso IV, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal), ocorrido, em tese, no dia 22.02.2018. 2 – Acusado nos autos de ação penal n. 0018626-22.2019.8.16.0021, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, observando as disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima a ora conduzida , bem como KAOANA HELENA CHIMELLO FARIAS, com data do fato em 08.05.2018. 
    3 – Acusado nos autos de ação penal n. 0015923-21.2019.8.16.0021, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9º, do CP, tendo como vítima a ora conduzida KAOANA HELENA CHIMELLO FARIAS, bem como com data do fato em 03.05.2019. 
    4 – Investigado nos autos de Inquérito Policial n. 0036218-16.2018.8.16.0021, pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa de veículo (art. 180, caput, do CP). Logo, há, também, a existência do “periculum libertatis”, consubstanciado na necessidade de segregação cautelar dos agentes MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO e MARCO ANTÔNIO POST DA SILVA agente para satisfazer a ordem pública, ante a periculosidade deles e, ainda, no escopo de se impedir novas infrações penais. […]
    Destaque-se, por fim, que, nos termos do art. 282, § 6º, CPP (redação dada pela Lei n. 12.403/2011), no presente caso, quanto aos conduzidos MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO e MARCO ANTÔNIO POST DA SILVA, não é possível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, ante as circunstâncias judiciais que cercam o delito, conforme exposto acima, sendo que qualquer medida cautelar aplicada neste momento seria inócua. [...] 
    Forte nessas razões, a prisão em flagrante dos HOMOLOGO autuados KAOANA HELENA CHIMELLO FARIAS, LUAN KAYCK DA SILVA MALCHER, e MARCO ANTÔNIO POST DA SILVA MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, DEFIRO os pedidos ministeriais para: PARCIALMENTE a) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos MARCO e ANTÔNIO POST DA SILVA MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, com fulcro nos artigos 310, 311 e 312 do CPP, para garantia da ordem pública." (e- STJ, fls. 23-27; sem grifos no original) 
      De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do agente. 
    Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente, "apesar de ser tecnicamente primário, tem em seu desfavor outras anotações criminais, respondendo pela prática dos delitos de homicídio (autos sob nº 0005878-55.2019.8.16.0021), receptação (autos sob nº 0036218-16.2018.8.16.0021) e ameaça (autos sob nº 0040816-13.8.16.0021), indicando que a sua liberdade representa risco à garantia da ordem pública" (e-STJ, fl. 43). 
    Com efeito, "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido: (...)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se “ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva, sustentando que “julgar pela manutenção da restrição da liberdade do Paciente é o mesmo que formar um pesado juízo de prejulgamento, ultrapassando os limites da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem como, ferindo gravemente o princípio da presunção de inocência“.
    Afirma que “os supostos fatos delituosos atribuídos ao Paciente, se em absurda hipótese fossem verdadeiros, constituir-se-iam em um lance isolado em sua vida, mas não o retrato de sua existência”, sendo que a conclusão pela possibilidade de reiteração delitiva “constitui-se, quando destituída de base empírica, em presunção arbitrária que não pode legitimar a privação cautelar da liberdade individual“. 
    Alega ter sido pequena a quantidade de droga apreendida, “não existindo no decreto prisional sustentação fática e jurídica para o seu encarceramento, mas tão somente argumentos de ordem, eminentemente, subjetiva“.
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...)requer-se, nos termos da fundamentação supra, seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ em favor do Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que esta sendo submetido. No mérito, pede e espera o advogado impetrante que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando- se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que estão submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder a inidônea acusação lançada contra si em liberdade ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 555.634/PR.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente por se associar com outros denunciados para o tráfico de entorpecente, tendo sido surpreendido com quase 1 kg de maconha no veículo e teria “arremessado pela janela do automóvel boa parte da referida substância, que esfarelavam pela via, quando empreendiam fuga“. Consta do auto de flagrante:
    “EM DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 POR VOLTA DAS 22H30MIN A EQUIPE COMPOSTA PELOS PPMM SD.J DIAS E SD.TOMAZELLI REALIZAVAM ABORDAGENS E PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA AV BARÃO DO RIO BRANCO (VILA DOS PESCADORES), QUANDO AVISTOU UM VEICULO FIAT UNO DE COR BEGE COM PLACAS ATX-9881 MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO DE CASCAVEL, O QUAL A EQUIPE DEU VOZ DE ABORDAGEM ATRAVÉS DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, SENDO QUE FOI DESOBEDECIDA ORDEM DE PARADA, DE IMEDIATO A EQUIPE COMUNICOU O FATO A CENTRAL 190 E INICIOU ACOMPANHAMENTO TÁTICO, O QUAL PERDUROU POR DIVERSAS RUAS ONDE OS PASSAGEIROS ARREMESSAVAM PELA JANELA OBJETOS (POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS) SENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA OS QUAIS NÃO PUDERAM SER JUNTADOS POIS ESFARELARAM SE NA VIA. O CONDUTOR DO FIAT UNO POR DIVERSAS VEZES ATRAVESSOU PREFERENCIAIS, TRAFEGOU PELA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO, ARREMESSANDO O VEÍCULO CONTRA A EQUIPE POLICIAL BEM COMO EM DADO MOMENTO A TRANSEUNTES PRESENTES NA RUA, ALÉM DE, AO ADENTRAR NA RUA OSVALDO CRUZ O CONDUTOR MAIS UMA VEZ TRAFEGOU NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO POREM DESTA VEZ DE FRENTE A DUAS CARRETAS, ATO ESTE ENTENDEU SE NO INTUITO DE FAZER COM QUE DESVIASSEM DELE E VIESSEM PARA CIMA DA VIATURA. DIANTE DOS FATOS, E POR PERDURAR POR DIVERSAS RUAS E COLOCAR EM RISCO A VIDA DE DIVERSAS PESSOAS, O SD. TOMAZELLI EFETUOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO PNEU DO VEICULO NO INTUITO DE PARAR O MESMO. LOGRANDO ÊXITO. SENDO ENTÃO REALIZADA A ABORDAGEM COM APOIO DA VIATURA 10938 COMPOSTA PELOS PPMM CB.CESARIO E SD.ROSEMBERG E VIATURA 12691 COMPOSTA PELOS PPMM CB.MARCOS E SD.GONÇALVES. OS 4 INTEGRANTES DO VEÍCULO POSTERIORMENTE FORAM IDENTIFICADOS COMO KAOANA HELENA CHIMELLO FARIAS, MARCO ANTONIO POST DA SILVA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E O CONDUTOR LUAN KAYCK DA SILVA MALCHER. NO INTERIOR DO VEICULO FOI LOCALIZADO 3 EMBALAGENS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA BEM COMO RESÍDUOS ESPALHADOS PELO CHÃO E PORTA MALAS DO VEÍCULO DA MESMA SUBSTANCIA. SUBSTANCIA ESTA COM A MESMA CARACTERÍSTICA DA QUE FOI ARREMESSADA DO VEÍCULO DURANTE O ACOMPANHAMENTO. APÓS PESADA TOTALIZOU 0,804 QUILOGRAMAS” (fls. 23-24, doc. 2).
    11. No decreto pelo qual homologado o flagrante e decretada a prisão do paciente, aponta-se a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, “diante do risco de reiteração delitiva do agente”, consignando que “apesar de ser tecnicamente primário, tem em seu desfavor outras anotações criminais, respondendo pela prática dos delitos de homicídio (autos sob nº 0005878-55.2019.8.16.0021), receptação (autos sob nº 0036218-16.2018.8.16.0021) e ameaça (autos sob nº 0040816-13.8.16.0021)”.
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora